Tribunal: TJMT
Processo: 0008000-73.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008000-73.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 786.865.981-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 786.865.981-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0008000-73.2014.811.0015

Origem:

6° Vara Cível de SINOP

Recorrente(s):

JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS/INSUMOS
- NEGATIVA DE ATENDIMENTO -
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA LISTA DO SUS - AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - DIREITO À SAÚDE - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Reclamante pleiteia os seguintes medicamentos e insumos
HYABACK
(4 frascos/mês),
EPITEGEL
(3 pomadas/mês),
AZATIPRINA
50MG (60cp/mês),
HIDROXIXILORAQUINMG
(30 cp/mês),
TOXINA

BUTOLINICA
e sua aplicação com dermatologista,
CIPROFIBRATO
100MG (30 cp/mês),
RESTASIS
(30 ampolas/mês),
ÓLEO DE LINHAÇA
(30 cp/mês),
METAMUCIL
(60 saches/mês), pois é portador de síndrome do olho seco, SJOGren Primária (CID-10: M35.0), sendo tais insumos de uso diário, conforme laudo médico juntado com a inicial.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação
visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o Reclamante necessita dos insumos descritos acima
,
impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

A sentença
condenou o MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DO MATO GROSSO, a fornecer os pedidos da inicial.

De acordo com o RECURSO REPETITIVO 1657156, a tese ali definida e de aplicação obrigatória em todo o Brasil é de que:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ou seja, a parte autora deve demonstrar que atende aos requisitos do recurso repetitivo.

Conforme Anexo de Relatório médico juntado com a inicial, e ainda na movimentação 13791021, pela necessidade do medicamento.

Quanto à alegação de que os medicamentos não integram a lista do SUS, após o julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que
os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja, 04/05/2018
.

Portanto, sendo a presente ação de 2017, dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS, ainda mais se tratando de doença tão grave e agressiva como o câncer.

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 10/01/2018.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos deque os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal” (TJMT. AC nº 0000067-22.2018.8.11.0011. Rel.: Edson Dias Reis. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 16/04/2019).

Restou demonstrada a hipossuficiência financeira da autora, bem como que o medicamento é registrado na ANVISA.

Com relação ao reexame necessário,
em sede de Juizado Especial, inexiste reexame necessário, nos moldes do artigo 11 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, senão vejamos:

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita dos medicamentos
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Quanto ao recurso do Autor,
a partir do momento em que o feito fora deslocado para os Juizados Especiais,
com a devida ciência e concordância da Defensoria Pública
, a sua intenção de honorários advocatícios fossem fixados caem por terra, visto que, em sede de Juizados Especiais, nas decisões de 1º grau,
não são fixados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Desta feita, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais,

neste caso não são fixados honorários advocatícios, na utilização da legislação em comento.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento, pelo improvimento do recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MEDIDA QUE SE IMPÕE DE OFÍCIO.

Os valores da condenação devem se traduzir até o limite do teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, em até 60 salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009, sob pena de burla ao Sistema dos Juizados Especiais.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

a)Em relação à Defensoria Pública / autor
, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, diante do recurso DE APELAÇÃO interposto com o único fim de fixação de honorários advocatícios, visto que, a sistemática de trâmite nos Juizados Especiais se alterou já no TJMT, sendo fato superveniente, de onde não pode ser prejudicada pelo não acolhimento do seu recurso, neste momento.

b)Em relação ao Município de Sinop Isento das custas processuais por se tratar de ente público,
condeno a reclamada / recorrente ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020